Tribunal: TJMT
Processo: 1044181-54.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044181-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KENNEDY NEVES CORREA - CPF: 064.100.341-21 (RECORRIDO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), JEFFESON LAURO VICUNIO CORREA - CPF: 003.378.631-30 (RECORRIDO), GUSTAVO LUIS ANDRADE ALVES - CPF: 059.107.251-30 (RECORRENTE), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), SIMONE MARIA FERREIRA ANDRADE - CPF: 474.734.281-87 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONEXÃO
RECONHECIDA NA ORIGEM
.
NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Reconhecida a conexão na origem, h
á necessidade do julgamento simultâneo das causas,
com base no artigo 58
do Código de Processo Civil.

2
. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou solidariamente as partes reclamadas ao pagamento de
R$ 16.702,31
(dezesseis mil, setecentos e dois mil reais e trinta e um centavos) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente arguiu
as preliminares
de conexão e incompetência dos juizados especiais. No mérito, pugna pela reforma da sentença e responsabilização da parte autora pelo acidente, por estar
trafegando na via em alta velocidade.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1044181-54.2021.8.11.0001

Polo Ativo

GUSTAVO LUIS ANDRADE ALVES e outros

Polo Passivo

KENNEDY NEVES CORREA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

No caso em tela, impossível a análise do mérito
recursal
, ante a existência de
conexão
com o processo de n.
1030150-29.2021.8.11.0001
, em trâmite no 2º Juizado Especial Cível da Capital, Juiz Titular
0
1
, já reconhecida pelo juízo de origem
(id.
159846851)
:

“
Distribuir-se-ão por dependência (Art. 286, CPC), ou seja, ao MESMO JUÍZO, as causas de qualquer natureza: a) quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada
; b) quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; e c) quando houver ajuizamento de ações idênticas, ao juízo prevento.

In
casu
, o presente feito se relaciona a causa com outra ação (1030150-29.2021.8.11.0001) anteriormente já submetida à distribuição, nos termos do art. 286, I, CPC.

Ao juiz, então, de ofício ou a requerimento do interessado, cumpre corrigir o erro ou a falta de distribuição, compensando-a em consonância com o disposto no art. 288 do CPC.

PELO EXPOSTO, com fundamento no artigo 286, I, do CPC, DECLINO da competência para processar e julgar o presente, devendo o feito ser remetido ao Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Proceda-se a baixa necessária.

Intime-se.

Cumpra-se.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito”

Recebido o feito pelo juízo do 2º Juizado Especial, foi proferido o seguinte despacho:

“Do exame dos autos, verifica-se que a presente demanda (n.º 1044181-54.2021.8.11.0001), veio redistribuída do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, em face de prevenção ao processo n.º 1030150-29.2021.8.11.0001, o qual tramita perante este 2º Juizado Especial Cível.

(...)

Dessa forma, RECEBO a redistribuição efetuada e, por conseguinte, passo a análise do feito”.

Reconhecida a conexão na origem
,
equivocada está a sentença proferida
de forma apartada
,
havendo a necessidade de
anular a sentença proferida para
julgamento
simultâneo
dos processos no 1º grau, nos termos artigo 58 do CPC.

Em fa
ce do exposto,

conheço do recurso interposto e
, no mérito,

decreto
a nulidade da sentença prolatada nos presentes autos
,
com base no artigo 58
do Código de Processo Civil
e determino a devolução dos autos à origem para novo pronunciamento
.

Em razão do resultado, deixo de fixar
custas processuais e
honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023